Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721180-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HÉLCIO PEREIRA DE QUEIROZ RECORRIDAS: UNIMED UBERLÂNDIA COOP. REGIONAL TRABALHO MÉDICO LTDA E OUTRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MULTA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Não há que se falar em ausência de interesse recursal, uma vez que o apelo impugna a revogação da multa fixada anteriormente na decisão de concessão da tutela provisória tratada em capítulo próprio da r. sentença. 3. Não se vislumbra a ilegitimidade passiva da Central Nacional UNIMED, uma vez que pertence ao mesmo conglomerado econômico da UNIMED Uberlândia, diretamente contratada pelo beneficiário, e integram o mesmo complexo de cooperativas (Sistema Nacional Unimed) que se comunicam por regime de intercâmbio para que possa haver o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, conforme se constata em cláusula do contrato firmado entre as partes. 4. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais, especialmente porque inexistem nos autos elementos que caracterizem o tratamento em questão como procedimento de urgência ou que indiquem o agravamento do quadro de saúde do autor pela negativa das rés. 5. Escorreita a decisão do juiz a quo que, utilizando-se do permissivo legal previsto no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, excluiu a multa imposta na decisão que concedeu a tutela provisória, por considerar que houve o cumprimento da obrigação em prazo razoável (cinco dias de atraso), uma vez que ao final verificou-se inexistir elementos que indicassem a urgência do procedimento, ou que houve consequências indesejáveis como agravamento do quadro clínico do autor ou implementação dos riscos de morte decorrentes desse atraso. 6. Tratando-se de causa de baixa complexidade, com rápida tramitação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 7. Preliminares de ofensa à dialeticidade, ausência de interesse recursal e ilegitimidade passiva rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que apesar de ter havido o cumprimento da obrigação, a multa deveria ter sido imposta também pelos 5 (cinco) dias decorridos desde a citação das recorridas até a realização da cirurgia do recorrente; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, bem como 5o, inciso X, da Constituição Federal, ao argumento de que as recorridas deveriam ter sido condenadas à indenização por danos morais, com o respectivo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer que seja anotado na contracapa dos autos, apenas o nome do advogado Diogo Karl Rodrigues, OAB/DF 44.225, e que as recorridas sejam condenadas em honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente atualizado. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono José Francisco de Oliveira Santos, OAB/MG 74.659. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 537, § 1o, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “verifica-se que houve um atraso no cumprimento da obrigação de 5 (cinco) dias e algumas horas. Todavia, inexistem elementos que indiquem que a cirurgia era de emergência, como já destacado, ou que houve consequências indesejáveis como por exemplo agravamento do quadro clínico do autor ou implementação dos riscos de morte decorrentes do atraso. Ademais, há que se considerar que se trata de cirurgia complexa, com utilização de materiais especiais, conforme se verifica no Anexo de Solicitação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME (ID 52923059 - Pág. 5). Assim, escorreita a decisão do juiz a quo que (...) excluiu a multa outrora imposta” (ID 56726286). Logo, para rever a conclusão que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 187, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “As rés não praticaram ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de reparação por danos morais” (ID 56726286); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp n. 1.979.022/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.092.457/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso X, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. Nada a prover quanto ao pedido de anotação do nome do causídico do recorrente na capa dos autos, tendo em vista que já consta o nome desse nos autos. Quanto ao pedido de condenação dos recorridos em honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente atualizado, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. E, por fim, determino que todas as publicações, relativas à primeira recorrida, sejam feitas em nome do advogado José Francisco de Oliveira Santos, OAB/MG 74.659. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027